Tribunal: TJDFT
Processo: 0746076-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746076-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ARMANDO CIRILLO ATIVIDADES FISICAS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO CIRILLO ATIVIDADES FÍSICAS LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução movida pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da agravante e outros, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada e julgou extinta a execução em relação à recorrente, tendo em vista a novação, conforme art. 59 da Lei no 11.101/2005 c/c art. 924, III, do CPC, sem liberação dos valores constritos, aguardando-se a manifestação do juízo universal. Inicialmente, requer a agravante a concessão da gratuidade de justiça, asseverando que se encontra em recuperação judicial não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que pleiteou a liberação de valores bloqueados em suas contas bancárias, nos autos da aludida execução movida pelo agravado, em razão da recuperação judicial da empresa, sem lograr êxito. Esclarece que a execução dos autos fora extinta, inclusive porque o título de crédito exequendo nos autos de origem, está sendo liquidado e quitado no bojo da recuperação judicial de n. 2017.01.1.016253-0, que tramita perante a Vara Empresarial do DF. Informa que o juízo de recuperações judiciais, por sentença, homologou o plano de recuperação e pagamento de credores, estando incluída a dívida objeto da presente demanda. Salienta competir ao Juiz Universal da Recuperação Judicial (Vara de Falências - DF) a avaliação das medidas de constrição de bens da recuperanda, ora executada, sendo vedado a Juízo diverso a prática de atos executórios. Sustenta ser ilegal a não liberação dos valores bloqueados com fundamento de que o crédito em questão é destinado ao Juízo Falimentar, sem qualquer previsão legal e procedimental. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e tece breves considerações a respeito do objetivo da recuperação judicial. Aduz a presença dos requisitos legais e requer, de imediato, a concessão do efeito suspensivo para suspender o processo originário, inclusive quanto a possíveis transferências de valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que sejam liberados os valores bloqueados em favor da agravante, expedindo-se o competente alvará de liberação. Preparo regular (ID 20656160 e 20656161). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Eis o teor da r. decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: “DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Exceção de pré-executividade em Id 65536192 apresentada por ARMANDO CIRILLO ATIVIDADES FÍSICAS LTDA – ME (“EXECUTADO”). Alega, em síntese, que foi aprovado plano de recuperação judicial, com novação dos créditos. Pede, assim, a extinção da execução. Intimado, o exequente se manifestou em Id 66124628. Com razão o executado. Verifico, nos autos, que foi proferida sentença homologando o plano de recuperação da empresa. Vejamos a parte dispositiva (cópia em Id 66124628 Pag 6): “Ante o exposto, concedo a recuperação judicial à sociedade empresária requerente ARMANDO CIRILLO ATIVIDADES FÍSICAS LTDA-ME, nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 02 (dois) anos, homologando o plano de recuperação estabelecido no expediente apresentado às folhas 585/649, com as alterações em Assembleia Geral de Credores, conforme a ata de folhas 1201/1204, bem como nos termos aqui decididos, especialmente no que toca à vedação de eventual entendimento no sentido de isenção dos garantidores, avalistas, fiadores e demais coobrigados...” Assim, com a aprovação do plano de recuperação, constitui-se novo título judicial, em conformidade com o parágrafo 1o do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, de modo que as execuções individuais anteriores não podem prosseguir. Confira-se o entendimento consolidado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas"(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, definiu a tese de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1804816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 21/08/2019) DISPOSIÇÕES FINAIS (...) Acolho a exceção de pré-executividade e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em relação ao executado ARMANDO CIRILLO ATIVIDADES FISICAS LTDA – ME, tendo em vista a novação, conforme art. 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c art. 924, III, do CPC. Após preclusão, retifique-se a autuação, excluindo-se o devedor do polo passivo. 4- Certifique se já houve resposta ao Ofício de Id 61709926. Caso contrário, renove-se o expediente, tendo em vista a disponibilidade de valores constritos em nome da pessoa jurídica em recuperação.” A agravante opôs embargos de declaração da supracitada decisão, alegando omissão em relação aos valores bloqueados e não liberados a seu favor, ocasião em que o d. magistrado salientou, verbis: “(...)Quanto aos valores bloqueados da pessoa jurídica, cuja execução foi extinta, a decisão é igualmente clara, pois o destino dos recursos, a princípio, é o juízo universal, e não para própria executada, razão pela qual foi determinado que se aguarde a resposta ao ofício de consulta já expedido.” Com efeito, em que pese as alegações apresentadas pela agravante, entendo acertada a decisão proferida pelo d. magistrado a quo. Sem embargo da quantia bloqueada nos presentes autos terem sido consideradas no plano de recuperação homologado, afigura-se prudente e razoável a comunicação da existência dos citados valores constritos ao juízo universal para que ele decida sobre o destino a ser dado a esses valores, sob pena de comprometer o cumprimento do plano aprovado. Ora, aqui cumpre destacar que o d. magistrado não está praticando qualquer ato executório, como quer fazer crer a recorrente, mas sim, aguardando a manifestação do juízo universal sobre a questão, justamente por ser ele o competente para tal. Além do mais, forçoso reconhecer que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar a manifestação prévia do juízo universal, vez que se o valor bloqueado não tiver sido considerado para o fiel cumprimento do plano de recuperação aprovado, os valores serão, por certo, liberados à devedora agravante. Pelo exposto, em um exame perfunctório, próprio do presente momento processual, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual INDEFIRO-O. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator